Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707266-36.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: ALLAN DAVID FERREIRA COSTA, FABIO ROBERTO TEIXEIRA COSTA DECISÃO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte embargante acerca da alegação de intempestividade dos embargos de declaração, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito